Tribunal: STF
Processo: RE 684524
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido quanto à inexistência de união estável na época do óbito do instituidor da pensão seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.